Tribunal: TJES
Processo: 5026630-64.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026630-64.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: GERSON COSER

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N° 5026630-64.2024.8.08.0035

RECORRENTE: GERSON COSER

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI

JUÍZA RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS FORMAIS. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE CAPAZ DE INVALIDAR O ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 280 DO CTB. IMPRECISÕES SECUNDÁRIAS NA DESCRIÇÃO DO LOCAL DA INFRAÇÃO QUE NÃO COMPROMETEM SUA IDENTIFICAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação do Auto de Infração de Trânsito nº PM40002397, sob alegação de irregularidades formais relativas à descrição do local da infração e ao preenchimento do auto.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se se eventuais imprecisões formais constantes do Auto de Infração de Trânsito são suficientes para afastar sua presunção de legitimidade e ensejar sua nulidade.

RAZÕES DE DECIDIR

O Auto de Infração de Trânsito nº PM40002397 observa os requisitos formais previstos no art. 280 do Código de Trânsito Brasileiro, contendo a tipificação da infração, local, data e horário do cometimento, identificação do veículo, bem como a identificação do órgão autuador e do agente responsável pela lavratura.

A Resolução nº 217/2006 do CONTRAN e a Portaria nº 59/2007 do DENATRAN estabelecem os campos obrigatórios e facultativos do Auto de Infração, admitindo a utilização de referências suficientes para a identificação do local da infração.

Eventuais imprecisões secundárias na indicação do local, quando não impedem sua identificação inequívoca nem causam prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa, não configuram vício capaz de invalidar o ato administrativo, prevalecendo a presunção relativa de legalidade e veracidade do auto de infração.

Inexistindo prova robusta apta a desconstituir tal presunção, impõe-se a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Imprecisões secundárias na descrição do local da infração, que não impeçam sua identificação inequívoca nem causem prejuízo à defesa, não invalidam o auto de infração de trânsito regularmente lavrado nos termos do art. 280 do CTB.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS

Constituição Federal, art. 5º, XXXV;

Código de Trânsito Brasileiro, art. 280;

Código de Processo Civil, art. 487, I.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE

TJSC, Recurso Cível nº 5014606-45.2023.8.24.0018, Primeira Turma Recursal, j. 05.12.2024;
TJMT, Recurso Inominado nº 1038689-42.2025.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, j. 05.12.2025.

RELATÓRIO

Em síntese, o autor pleiteia a anulação do Auto de Infração de Trânsito PM40002397, lavrado em 10/05/2017 por dirigir com a CNH suspensa, fato que gerou o Processo Administrativo de Cassação nº 84436522. O autor sustenta que o auto padece de vício formal insanável, pois o campo destinado ao local da infração foi preenchido de forma incompleta, citando apenas a via e o bairro, sem indicar o número, ponto de referência ou marco quilométrico. Tal omissão descumpriria os requisitos obrigatórios do Artigo 280, II, do Código de Trânsito Brasileiro e da Portaria DENATRAN nº 59/2007, comprometendo o exercício do contraditório e da ampla defesa, o que tornaria o registro insubsistente e passível de arquivamento conforme o Artigo 281, §1º, I, do CTB.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas,
REVOGO
a tutela deferida e
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos autorais.

O Recurso Inominado interposto por Gerson Coser busca a reforma integral da sentença que manteve a validade do Auto de Infração de Trânsito (AIT) PM40002397, sustentando que o documento possui um vício formal insanável devido à ausência de identificação precisa do local da infração, como número da via ou ponto de referência. Amparado no Artigo 280, II do CTB e na Portaria DENATRAN nº 59/2007, o recorrente argumenta que tal omissão viola o direito à ampla defesa e ao contraditório, tornando o auto insubsistente conforme o Artigo 281, §1º, I do CTB. Por fim, solicita-se a anulação do AIT, o arquivamento do Processo Administrativo de Cassação de CNH nº 84436522, o restabelecimento do direito de dirigir e a concessão da gratuidade de justiça.

Não houve apresentação de contrarrazões - ID 17684590.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Com relação ao pedido de gratuidade de justiça, verifico a desistência tácita deste pedido ante o recolhimento das custas processuais no ID 17898105.

O Auto de Infração de Trânsito nº PM40002397 observa os requisitos formais estabelecidos pelo Código de Trânsito Brasileiro, que disciplina as regras e procedimentos para lavratura do auto de infração, conforme dispõe o art. 280 do CTB:

Art. 280. Ocorrendo infração prevista na legislação de trânsito, lavrar-se-á auto de infração, do qual constará:

I - tipificação da infração;

II - local, data e hora do cometimento da infração;

III - caracteres da placa de identificação do veículo, sua marca e espécie, e outros elementos julgados necessários à sua identificação;

IV - o prontuário do condutor, sempre que possível;

V - identificação do órgão ou entidade e da autoridade ou agente autuador ou equipamento que comprovar a infração;

VI - assinatura do infrator, sempre que possível, valendo esta como notificação do cometimento da infração.

Dessa forma, a consistência do Auto de Infração deve revelar-se formalmente adequada, de modo a caracterizar a infração e possibilitar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual seu preenchimento deve observar os requisitos previstos no dispositivo legal citado, bem como nas normas regulamentares pertinentes, com a devida descrição dos fatos que fundamentaram sua lavratura.

Nessa linha, o Conselho Nacional de Trânsito, por meio da Resolução nº 217/2006, delegou ao órgão máximo executivo de trânsito da União competência para estabelecer os campos de preenchimento das informações obrigatórias constantes do auto de infração, autorizando os órgãos e entidades de trânsito a adotarem o modelo que melhor se adeque às respectivas circunscrições, desde que respeitados os campos mínimos obrigatórios.

Em decorrência dessa delegação normativa, o DENATRAN editou a Portaria nº 59/2007, a qual definiu os campos obrigatórios e facultativos do Auto de Infração de Trânsito, bem como as orientações de preenchimento, com vistas à uniformização nacional, conforme previsto em seus Anexos I, II, IV, V e VI.

Nos termos do Anexo I da referida Portaria, especificamente quanto à identificação do local da infração, estabelece-se:

BLOCO 4 - IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL, DATA E HORA DO COMETIMENTO DA INFRAÇÃO

CAMPO 1 - ‘LOCAL DA INFRAÇÃO’ - campo para registrar o local onde foi constatada a infração (nome do logradouro ou da via, número ou marco quilométrico ou, ainda, anotações que indiquem pontos de referência).

À vista dessas disposições normativas, verifica-se que o Auto de Infração de Trânsito nº PM40002397 apresenta regularidade formal, porquanto contém a tipificação da infração, a indicação do local, data e horário do cometimento, os caracteres da placa e identificação do veículo (marca e espécie), bem como a identificação do órgão autuador e da autoridade ou agente responsável pela lavratura.

Assim, eventuais imprecisões secundárias na descrição do local da infração, desde que não impeçam sua identificação inequívoca, não possuem o condão de afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo nem de invalidar o auto de infração, entendimento este consolidado na jurisprudência pátria.

RECURSO INOMINADO - AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM - RECLAMO DO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ - ACOLHIMENTO - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO REFERENCIAL NUMÉRICO RELATIVO AO LOCAL DA INFRAÇÃO - IRRELEVÂNCIA NA HIPÓTESE - AUTOR QUE NÃO SE INSURGE CONTRA A EXISTÊNCIA DA ABORDAGEM - PREJUÍZO À AMPLA DEFESA NÃO VERIFICADO - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO DERRUÍDA - CONDUTOR QUE SE RECUSOU A ASSINAR O AUTO DE INFRAÇÃO - DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL PRÓPRIA - CIENTIFICAÇÃO DIRECIONADA AO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - PRECEDENTES DO STJ - AUTUAÇÃO EM FLAGRANTE QUE AFASTA A ALEGAÇÃO DE QUE NÃO TINHA CIÊNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - NULIDADES AFASTADAS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. "Não sendo possível colher a assinatura do condutor, seja pela falta de flagrante, seja pela sua recusa, a autoridade de trânsito deve proceder a notificação do proprietário do veículo, no prazo de 30 (trinta dias), nos termos do § 3º do art. 280 c/c art. 281, parágrafo único, II, do CTB, para apresentar a defesa prévia ." (STJ - AgInt no REsp: 1601675 RS 2016/0121680-9, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 01/07/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2019) (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5014606-45.2023.8 .24.0018, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Luis Francisco Delpizzo Miranda, Primeira Turma Recursal, j. 05-12-2024). (TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50146064520238240018, Relator: Luis Francisco Delpizzo Miranda, Data de Julgamento: 05/12/2024, Primeira Turma Recursal).

Ementa DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO . VÍCIOS FORMAIS. AUSÊNCIA DE DADOS DO APARELHO. ERRO NO LOCAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO . RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de auto de infração de trânsito e do respectivo processo de suspensão do direito de dirigir, lavrado com base na recusa da condutora em realizar o teste do etilômetro, sob a alegação de vícios formais consistentes na ausência de identificação do aparelho e em imprecisões na descrição do local da infração . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de preenchimento dos dados do etilômetro no auto de infração acarreta sua nulidade, quando a autuação decorre da recusa do condutor em se submeter ao teste; e (ii) se meras imprecisões na descrição do local da infração, como divergência de numeração e bairro, são suficientes para invalidar o ato administrativo, quando há outros elementos que permitem a identificação precisa do local. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. O ato administrativo goza de presunção relativa de legalidade e veracidade, cabendo ao administrado o ônus de produzir prova robusta para desconstituí-lo. 4. Se a autuação se fundamenta na recusa do condutor em realizar o teste do etilômetro, a ausência de identificação do aparelho no auto de infração é irrelevante, pois o equipamento não foi utilizado, não gerando prejuízo à defesa . 5. Pequenas divergências na descrição do local da infração, como a numeração do logradouro ou o bairro, não invalidam o auto de infração quando outros elementos, como pontos de referência, permitem a identificação inequívoca do local da ocorrência. IV. DISPOSITIVO E TESE 6 . Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de dados do etilômetro no auto de infração não acarreta sua nulidade quando a autuação decorre da recusa do condutor em se submeter ao teste, pois, não tendo sido o aparelho utilizado, inexiste prejuízo à defesa. 2 . Meras imprecisões na descrição do local da infração, que não impeçam sua identificação inequívoca, não são suficientes para afastar a presunção de legitimidade e invalidar o auto de infração de trânsito.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.837.775/PB, Rel . Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 02.02 .2021; TJMT, N.U 1008492-52.2023.8 .11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j . 26.03.2024; TJMT, N.U 1000960-28 .2022.8.11.0052, Rel . Juiz Valdeci Moraes Siqueira, Turma Recursal Única, j. 23.06.2023 .

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10386894220258110001, Relator.: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 05/12/2025, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 05/12/2025).

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado n° 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei n° 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor dado à causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)